Tribunal: TJDFT
Processo: 0705207-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705207-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: FELLIPE JANUARIO DA SILVA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA contra a decisão de ID 33648131, por meio da qual restou consignado o não cabimento do pedido de reconsideração e mantida a decisão de ID 33055171, que indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Alega a embargante (ID 34004467) que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de analisar o pleito subsidiário de recebimento da petição de reconsideração como embargos de declaração. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado para que seja sanada a omissão, concedendo-se o efeito suspensivo, conforme requerido ao ID 33418399. Contrarrazões ao ID 3442167. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, como relatado, a embargante alega que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de analisar o pedido subsidiário de recebimento da petição de reconsideração como embargos de declaração. De fato, a decisão de ID 33648131 não analisou tal pleito, incorrendo na alegada omissão, motivo pelo qual recebo a petição de ID 33418399 como embargos de declaração e passo a sua análise. Naqueles aclaratórios, sustenta a embargante que a decisão liminar não contemplou a urgência que o caso requer. Reitera os argumentos trazidos nas razões do agravo de instrumento. Nesse sentido, alega ter realizado o depósito elisivo transverso, que consiste na oferta em dinheiro de sua propriedade que se encontra em uma conta judicial. Aduz que o valor ofertado é suficiente para pagamento dos valores efetivamente vencidos tendo em vista que não se pode decretar a falência de uma empresa com base em débitos não vencidos, e todos esses fatos foram exaustivamente detalhados quando da interposição do presente agravo de instrumento. Discorre, de forma detalhada. sobre a ausência de tripla omissão para viabilizar o pedido falimentar. Pugna pelo suprimento dos vícios apontados e o deferimento do efeito suspensivo. Sem razão a embargante. Isso porque, o indeferimento do pleito de concessão de efeito suspensivo foi oportunamente fundamentado, tendo esta Relatoria concluído pela inexistência da probabilidade do direito invocado pela embargante, requisito este previsto parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, conforme consignado na decisão embargada, em exame perfunctório, foi possível denotar que no processo de falência em análise houve o cumprimento da tripla omissão: ausência de pagamento, de depósito ou indicação suficiente de bens à penhora para satisfazer a dívida, tendo ainda, sido oportunizado ao devedor a quitação do débito mediante intimação prévia e a tentativa de localização de bens, tudo sem sucesso. Além disso, restou consignada a não ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção da prova requerida, ou prejuízo à recorrente pela não designação da audiência de conciliação. Ademais, como cediço, a cognição exercida por ocasião da apreciação do pleito de urgência é sumária. Sendo assim, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo vindicado. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão impugnada. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1365274, 07120796620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP). 2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as razões do recurso demonstram tão somente inconformismo, não com a suposta omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo quando o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1364770, 00048563720208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GASOLINA DE AVIAÇÃO (AVGAS). COMBUSTÍVEL ADULTERADO. SUSPEITA. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1359108, 07332207520208070001, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 34004467 e DOU-LHES PROVIMENTO para, sanando a omissão apontada, referente à decisão de ID 33648131, CONHECER dos embargos de declaração opostos ao ID 33418399 e NEGAR-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora